Tribunal: TJES
Processo: 5002532-54.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002532-54.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON ESSEL
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id. 279673)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Insurge-se a recorrente contra sentença (id. 279690) que extinguiu a presente ação sem resolução de mérito, ante a existência de litispendência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa,
além de ressarcir a contraparte o valor por esta despendido com honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais)
.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso (id. 279694), postulando pela anulação da sentença, eis que demonstrada a ausência de má-fé.

No presente caso, o recorrente ajuizou ação indenizatória e, conforme decidido na sentença de primeiro grau, e analisando detidamente o caderno processual, vislumbro que de fato o recorrente ajuizou, no primeiro juizado especial cível, ação idêntica a distribuída neste juizado, sob o nº 0004653-48.2016.8.08.0014, restando evidenciada a identidade entre as partes, pedido e causa de pedir em relação às ações.

Entretanto, considerando que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, não podendo resultar de mera presunção, tenho por incabível, no caso vertente, razão pela qual excluo a sua aplicação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a
aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.
MANTENHO
irretocável as demais disposições da r. sentença, que julgou extinto o processo ao teor do art. 485, inciso V, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como eu voto.

Vitória/ES, 29 de julho de 2020.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.